Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-54.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À
INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
eleitoral
ajuizada
pela
Coligação "Cianorte a Mudança Continua"
contra ELIANE LUCHINA GONÇALVES,
candidata a vereadora em Cianorte/PR,
alegando propaganda eleitoral irregular
decorrente da ausência de comunicação
prévia do perfil no Instagram utilizado para
divulgação de propaganda eleitoral. O juízo
de primeiro grau julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$

Num. 44248297 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
5.000,00.
Interposto
recurso
pela
representada,
argumentando
perda
de
objeto e ausência de obrigatoriedade de
comunicação prévia do perfil, além de
ausência de dolo na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral configura perda de objeto;
(ii)
avaliar
a
obrigatoriedade
de
comunicação prévia dos perfis utilizados
para propaganda eleitoral e a aplicação de
sanção em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
regularização
posterior
dos
perfis
utilizados para propaganda eleitoral não
afasta a irregularidade já cometida nem
configura perda de objeto, pois a sanção
pecuniária prevista na norma eleitoral visa
coibir o descumprimento de obrigação
acessória de caráter objetivo.
O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral sejam informados
à Justiça Eleitoral previamente à sua
utilização, norma de caráter cogente que se
aplica independentemente de dolo ou
prejuízo ao pleito.
A jurisprudência consolidada do TSE e
deste Tribunal Regional Eleitoral estabelece
que
a
comunicação
tardia
ou
a
regularização posterior à infração não tem o
condão de afastar a multa prevista no §5º
do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A dosimetria da multa foi fixada no valor
mínimo
previsto
na
legislação,
em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Num. 44248297 - Pág. 3
Assinado ele

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600791-54.2024.6.16.0088
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600791-
54.2024.6.16.0088, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o(a) representado(a) à pena de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução
23.610/2019, do TSE. (Representação ajuizada por Coligação: "Cianorte A Mudança Continua" em
face de Eliane Luchina Gonçalves, candidato(a) ao cargo da proporcional pelo PARTIDO LIBERAL -
PL, alegando em síntese utilização de rede social não informada à Justiça Eleitoral para realizar
propaganda eleitoral). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIANE LUCHINA GONCALVES (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIANE LUCHINA GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248297
04/12/2024
12:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44248297 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.700
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600791-54.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIANE LUCHINA GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRENTE: ELIANE LUCHINA GONCALVES
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDO:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À
INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
eleitoral
ajuizada
pela
Coligação "Cianorte a Mudança Continua"
contra ELIANE LUCHINA GONÇALVES,
candidata a vereadora em Cianorte/PR,
alegando propaganda eleitoral irregular
decorrente da ausência de comunicação
prévia do perfil no Instagram utilizado para
divulgação de propaganda eleitoral. O juízo
de primeiro grau julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$

Num. 44248297 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
5.000,00.
Interposto
recurso
pela
representada,
argumentando
perda
de
objeto e ausência de obrigatoriedade de
comunicação prévia do perfil, além de
ausência de dolo na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral configura perda de objeto;
(ii)
avaliar
a
obrigatoriedade
de
comunicação prévia dos perfis utilizados
para propaganda eleitoral e a aplicação de
sanção em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
regularização
posterior
dos
perfis
utilizados para propaganda eleitoral não
afasta a irregularidade já cometida nem
configura perda de objeto, pois a sanção
pecuniária prevista na norma eleitoral visa
coibir o descumprimento de obrigação
acessória de caráter objetivo.
O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral sejam informados
à Justiça Eleitoral previamente à sua
utilização, norma de caráter cogente que se
aplica independentemente de dolo ou
prejuízo ao pleito.
A jurisprudência consolidada do TSE e
deste Tribunal Regional Eleitoral estabelece
que
a
comunicação
tardia
ou
a
regularização posterior à infração não tem o
condão de afastar a multa prevista no §5º
do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A dosimetria da multa foi fixada no valor
mínimo previsto na legislação, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Num. 44248297 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
Tese de julgamento:
A veiculação de propaganda eleitoral em
redes sociais sem a prévia comunicação
dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à
penalidade de multa, ainda que o endereço
seja posteriormente regularizado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl nº 060112564, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 26/02/2024; TRE-PR,
RE nº 0601250-82, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, PSESS 25/11/2024; TRE-PR,
RE nº 060034810, Rel. Des. Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
PSESS
09/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA [PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
em face de ELIANE LUCHINA GONCALVES, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular
(id. 44126808).
Por sentença (id. 44126893), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
a representada a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44126899), aduzindo, em síntese: a) preliminar de
perda do objeto; b) que a opção no sistema CANDEX é "facultativa" e a informação é em
decorrência do candidato optar em não realizar propaganda na internet ou via redes sociais, ou
seja, a facultatividade é em optar ou não pela divulgação da sua campanha nas redes sociais

Num. 44248297 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
todavia, se a fizer, OBRIGATORIAMENTE deve comunicar à Justiça Eleitoral; c) não existe
obrigatoriedade de informar as redes sociais no momento da candidatura, não cabendo
interpretação extensiva da norma sancionatória, a qual deve ser entendida restritivamente; d)
ainda que a comunicação dos links tenha ocorrido após o RRC, não houve intenção de fraudar as
normas, de violar as regras, de prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar
da fiscalização.
Contrarrazões (id. 44126901), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44136420).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
07/10/2024 (id. 44126896) e as razões foram protocoladas no dia 08/10/2024 (id. 44126899).
O recorrido protocolou suas contrarrazões em 08/10/2024 (id. 44126901), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Perda do objeto
Como relatado, trata-se de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA em face de ELIANE LUCHINA GONCALVES, candidata a vereadora em Cianorte,
objetivando a
abstenção
da
representada
em
realizar propaganda
eleitoral
postada no perfil https://www.instagram.com/eliane_goncalves_22002/ com penalidade de R$
5.000,00 pela irregularidade de ausência de informação de sua rede social para propaganda
política.
Preliminarmente, a recorrente alega que “Na mesma data da decisão liminar e da
citação/intimação, a recorrente já havia informado nos respectivos Registros de Candidaturas as
redes sociais que serão utilizadas na campanha eleitoral. Assim, ao contrário do respeitável
entendimento adotado pelo juízo a quo, tal conjuntura atrai a perda do objeto da ação e a
consequente extinção sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual (cf. art.
485, inciso VI, CPC)".
No entanto, a norma eleitoral não abstém a candidata de multa em caso de regularização de falha
constatada.

Num. 44248297 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
O art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, e o art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97,
preveem que a violação daqueles dispositivos sujeitará o responsável à multa.
Nesse sentido, ressalta-se trecho de julgado do TSE, segundo o qual “restou consignado que a
regularização da propaganda realizada em desconformidade com o art. 36, § 4º da Lei
9.504/97 não exime o candidato de multa”. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060112564, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/02/2024, não destacado no original).
Sobre o tema, este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata, candidato a prefeito do
município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não procede a alegação de perda do objeto em função do término do período eleitoral, pois
subsiste o interesse processual na aplicação da multa por descumprimento de norma eleitoral
durante o pleito, conforme entendimento já consolidado em decisões análogas desta Corte.
3.2 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que candidatos informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral. No presente caso, o recorrente não informou
o perfil do instagram onde veiculou material eleitoral, em descumprimento a essa exigência.
3.3 A alegação do recorrente de que sanou a falha antes da citação não possui o condão de
afastar a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
(...)
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a
prévia comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à
penalidade de multa, mesmo que regularizada após a divulgação.”
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601072-80, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/11/2024, não destacado no original]
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS
NÃO
INFORMADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS" contra GENEZIO GONCALVES DA LUZ,
alegando veiculação de propaganda eleitoral irregular em sua página no Instagram não
informada à Justiça Eleitoral.
(...)
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não afasta a

Num. 44248297 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção das postagens
irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
(...)
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
é obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, sendo
irrelevante a regularização posterior à violação."
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601250-82, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/11/2024, não destacado no original]
Dessa feita, não há que se falar em perda do objeto.
A preliminar deve ser rejeitada, portanto.
Mérito
No mérito, insurge-se a recorrente contra a procedência da representação e consequente
aplicação de pena de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, pois, no mérito, considerou-se necessária a comunicação do endereço
do perfil da candidata no Instagram à Justiça Eleitoral para controle de propaganda eleitoral,
destacando-se a importância de comunicar os endereços eletrônicos para garantir transparência
e fiscalização da propaganda eleitoral na internet, conforme exigido pela Lei nº 9.504/97 e
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contra tal decisão, a recorrente alega que a comunicação prévia das redes sociais foi corrigida
assim que a mesma tomou conhecimento da irregularidade e que tal providência deve anteceder
ou dar-se concomitantemente ao início do período de propaganda eleitoral, não se revelando
razoável entendimento diverso.
Argumenta que a informação prévia das redes sociais da candidata não é item obrigatório no
preenchimento Candex e que não houve intenção de fraudar as normas, de violar as regras, de
prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar da fiscalização.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, então candidata a vereadora de
Cianorte,
deixou
de
informar em
seu
requerimento
de
registro
de
candidatura
o endereço da plataforma "Instagram",
perfil https://www.instagram.com/eliane_goncalves_22002/, que
utilizou
para
realização
de
propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44126812 (captura de tela do Divulgacand, no qual não há o
endereço em questão). Em tal print, verifica-se que foi comunicado inicialmente apenas o
perfil https://www.instagram.com/eliane_luchina/ no "Instagram", restando ausente a informação
relativa ao perfil https://www.instagram.com/eliane_goncalves_22002/.
Assim, a despeito de toda a argumentação da recorrente, tem-se que a irregularidade restou

Num. 44248297 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º
É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

Num. 44248297 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada

Num. 44248297 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Num. 44248297 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 44248297 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255000800000043195481
Número do documento: 24120412255000800000043195481
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/12/2024 16:11:04
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600791-54.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024
ELIANE LUCHINA GONCALVES VEREADOR, ELIANE LUCHINA GONCALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - PR110138 - RECORRIDO: CIANORTE A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB]
-
CIANORTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024